Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-40.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801603-40.2021.8.14.0401

APELANTE: LEONIDAS MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA.
RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ULTRA PETITA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no REsp n. 2.035.738/MS).

2. Sob outra perspectiva, não há que se falar também em julgamento
ultra petita
,
em razão do reconhecimento de ofício na sentença da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, vez que é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, do CPP, hipótese em que não há violação ao princípio da correlação. Precedentes do STJ e TJPA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 a 29 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, Leonidas Marques de Oliveira foi condenado como incurso no art. 129, §9º, do CP, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 9996474).

O réu apela requerendo a reforma da sentença para redimensionar a pena definitiva, pleiteando o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, f) do CP, diante da alegada ocorrência de
bis in idem
e violação ao princípio da correlação (ID 9996481).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença, em argumentação convergente a do apelante (ID 9996486), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça que manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 13065745).

É o relatório.

VOTO

O apelo não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, por agredir a companheira mediante vários socos no rosto, que resultaram em lesões como edema no olho direito, nariz aparentemente quebrado, além de sangramento nasal.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente a aplicação no cálculo dosimétrico da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, f) do CP, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
e prolação de sentença
ultra petita,
em violação ao princípio da correlação.

Na espécie, verifica-se que na primeira etapa da dosagem da pena do recorrente, o juízo sentenciante valorou negativamente os motivos e circunstâncias do crime, estabelecendo a pena-base em 3 meses e 22 dias de detenção. Na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante da confissão, a basilar foi reduzida ao patamar mínimo, sendo fixada em 3 meses de detenção. Em sequência, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, f) do CP (cometimento de crime mediante violência contra a mulher), sendo a pena majorada em 1/6, de modo que, em virtude da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda definitiva restou estabelecida em 03 meses e 15 dias de detenção (ID 9996474).

Como é cediço, a jurisprudência da Corte Superior tem se firmado no sentido de que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no REsp n. 2.035.738/MS
, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), DJe de 12/5/2023), assentando que no crime de lesão corporal, “o tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher”

(
AgRg no REsp n. 1998980/GO
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/5/2023).

A esse respeito, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que “as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1808261
/SP
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sendo assim, o juízo sentenciante não se apartou da diretriz jurisprudencial referenciada, afigurando-se escorreita a dosimetria da pena no tocante ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f), do CP, inclusive quanto à fração de 1/6 (um sexto), aplicada em consonância com o entendimento perfilhado pelo STJ (vide
AgRg no REsp n. 2.096.772/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Com base em tais considerações, mantenho a referida agravante, porquanto inexistente o suscitado
bis in idem
.

Sob outra perspectiva, também não há que se falar em julgamento
ultra petita
,
em razão do reconhecimento de ofício na sentença da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, vez que é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, do CPP, hipótese em que não há violação ao princípio da correlação, consoante posicionamento do STJ (
AgRg no REsp n. 1.875.005/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), e desta Corte de Justiça (TJPA,

ApCrim 0007505-64.2017.8.14.0201
,
relator Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior).

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024